Tribunal: STM
Processo: 7000397-73.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que não atendem aos requisitos do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), buscando, unicamente, rediscutir fatos e provas já analisados e decididos. A jurisprudência desta Corte classifica como protelatórios recursos declaratórios que visam postergar o curso da prestação jurisdicional, rediscutindo matéria amplamente examinada. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000397-73.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR NÃO PREENCHEREM OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUA
ADMISSIBILIDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000397-73.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que não atendem aos
requisitos do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), buscando, unicamente, rediscutir fatos e provas já analisados e
decididos.
A jurisprudência desta Corte classifica como protelatórios recursos declaratórios
que visam postergar o curso da prestação jurisdicional, rediscutindo matéria
amplamente examinada.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos Embargos
de Declaração, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não preencherem os
requisitos mínimos para sua admissibilidade.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Mirian Dias Moreira e Silva,
em face do acórdão lavrado nos autos do Conselho de Justificação nº 7000490-
70.2024.7.00.0000.
A embargante foi considerada não justificada e incapaz de permanecer nas
fileiras do Exército Brasileiro, sendo declarada indigna para com o Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, por decisão proferida por esta Corte Superior em
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6/5/2025, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972. O Conselho de Justificação
(CJ) foi instaurado por determinação do Comandante do Exército, por meio da Portaria nº
1.982, de 16/5/2023, com fundamento no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/1972, em razão de
condenação penal por crime de natureza dolosa, transitada em julgado em 25/5/2022, com
imposição de pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos.
A justificante havia sido inicialmente condenada, na primeira instância da
Justiça Militar (2ª Auditoria da 2ª CJM em São Paulo), à pena de 2 (dois) anos, 9 meses
(nove) e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática dos crimes de falsa perícia (art. 346 do
Código Penal Militar - CPM) e estelionato agravado (art. 251, §3º, do CPM). Em sede do
Recurso de Apelação nº 7000532-27.2021.7.00.0000, esta Corte reformou a sentença,
excluindo a condenação por falsa perícia e desclassificando-a para o delito previsto no art.
324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com pena de 2 (dois) meses de
detenção, e manteve a condenação por tentativa de estelionato agravado (art. 251, §3º, do
CPM) com pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, totalizando 11 (onze)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
O acórdão atacado registra a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ESTELIONATO.
INOBSERVÂNCIA
DE
LEI,
REGULAMENTO
OU
INSTRUÇÃO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI Nº
5.836/1972. DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR. NULIDADE. INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU).
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PERÍCIA MÉDICA. GENITORA. DOENÇA
ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO FISCAL. FALTA DE EFICIÊNCIA. IMPROBIDADE.
EXERCÍCIO DO CARGO. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS E OBRIGAÇÕES. MILITAR
CONSIDERADA NÃO JUSTIFICADA. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALIATO.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. Aplica-se a
regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM, se a instauração do
Conselho, como marco interruptivo, ampara-se no trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, na forma do art. 2º, inciso IV, e do art. 18, parágrafo único, ambos da Lei nº
5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A Lei nº 5.836/1972 não prevê
expressamente a atuação da Advocacia-Geral da União nos processos de Conselho de
Justificação e, por ser norma especial, prevalece sobre as demais normas processuais.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. O processo oriundo do Conselho de Justificação
tem por finalidade precípua a análise da idoneidade moral do militar para permanecer, ou
não, integrado aos quadros de oficiais das Forças Armadas. A conduta moral e profissional
irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma que a afronta a esse valor básico
da carreira abala, severamente, os pilares das Forças Armadas. A Justificante,
deliberadamente, deixou de exercer, com autoridade, com eficiência e com probidade, as
funções que lhe couberam em decorrência do cargo, bem como deixou de cumprir as
obrigações e as ordens inerentes aos deveres militares, ao realizar perícia médica na própria
genitora, supostamente acometida de doença especificada em lei, para fins de isenção fiscal.
Julgado procedente o Conselho de Justificação para considerar a Oficial não justificada das
acusações constantes do libelo e declará-la indigna do Oficialato, com a consequente perda
do posto e da patente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO nº 7000490-70.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 6/5/2025. Data de Publicação: 21/5/2025).
Os Embargos de Declaração alegam grave omissão e contradição no acórdão
proferido, buscando efeitos infringentes para que a embargante seja declarada justificada.
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a defesa, o acórdão teria ignorado pontos que invalidariam o decreto
condenatório, como a fundada suspeita de que o Coronel Luís Cesar mentiu em seus
depoimentos ao negar autorização à justificante para realizar a inspeção de saúde da Sra.
Marta e para o 1º Tenente Alencar buscar o processo no HMASP. A defesa sustenta que há
elementos de prova na manifestação defensiva (Evento nº 21 do Conselho de Justificação)
que infirmam a negativa do Coronel.
Ela aponta que uma notícia veiculada em 8/5/2025 pelo STM continha
informações errôneas, como a declaração de que a médica "falsificou exame para isentar mãe
de imposto de renda" e que foi condenada a 11 meses e 18 dias de detenção por estelionato na
primeira instância, esclarecendo que a condenação por falsa perícia foi reformada por esta
Corte em apelação.
A defesa também alega que a notícia e o voto do relator não teriam mencionado
que a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares emitiu
parecer favorável para que a justificante fosse considerada justificada.
Reitera que a justificante recebeu autorização verbal do Coronel Luís Cesar
para realizar a perícia de sua genitora. Seu parecer favorável à isenção de IRPF baseou-se em
sua convicção médica, em laudo médico do 1º Tenente Pablo Nogueira Barros e em exames
laboratoriais e de imagem que atestavam o diagnóstico de Espondilite Anquilosante.
Destaca contradição no acórdão ao afirmar que a doença "não foi comprovada
nos termos estabelecidos pela Administração Militar", citando depoimento genérico da Major
Médica Fernanda Campos Ramos Pestana. Argumenta que este depoimento não tem o condão
de infirmar o laudo detalhado do 1º Tenente Pablo Nogueira Barros.
Também questiona o indeferimento do pedido de isenção pela Junta de Inspeção
de Saúde em Grau de Recurso (JISR), uma vez que um laudo da 1º Tenente Teresa Rachel
Junqueira Carbone (reumatologista) descrevia que a genitora da justificante possuía
Espondilite Anquilosante. A defesa argumenta que a JISR não deveria ter contrariado um
parecer de especialista sem encomendar outro laudo.
Ressalta que a justificante não solicitou o exame de cintilografia óssea por achar
desnecessário para o diagnóstico de Espondilite Anquilosante, conforme o seu conhecimento
doutrinário, o parecer da Sociedade Brasileira de Reumatologia e o posicionamento da 1º
Tenente Teresa Carbone.
Por fim, a defesa afirma que o ato pericial da justificante não foi fraudulento,
não houve malícia ou engodo. Reitera que a Subprocuradora-Geral do MPM, em sua
sustentação oral, também se pronunciou no sentido de que não houve intuito de enganar a
Administração Militar, destacando que, no máximo, poderia ter ocorrido uma transgressão
disciplinar ou erro administrativo, mas jamais tentativa de fraude e violação da ética militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), instada a se manifestar, opinou
pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração por entender que não atendem
aos requisitos do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Sustenta que a embargante procura unicamente rediscutir fatos e provas exaustivamente
analisados e decididos em primeira instância e em sede de Conselho de Justificação. Além
disso, considera que os Embargos são meramente protelatórios, visto que a matéria já foi
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exaurida por esta Corte Superior, inclusive em sede de Apelação, que transitou em julgado.
Reforça que a contradição, para fins de Embargos de Declaração, deve ser entre afirmações
interiores no julgado, e não um inconformismo com a conclusão.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), possuem uma finalidade específica e restrita: sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Esse instrumento
processual não se presta a rediscutir fatos e provas já exaustivamente analisados e decididos,
tampouco a revisar o mérito de uma decisão já proferida, sob pena de desvirtuar sua natureza
e de prolongar indevidamente o trânsito em julgado.
A PGJM, em seu parecer, afirmou que os embargos opostos não indicam, de
fato, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna no acórdão. Ao
contrário, busca-se a rediscussão de matérias fáticas e probatórias que foram objeto de
profunda análise e julgamento anterior por esta Corte, tanto na apelação que reiterou a
condenação da acusada (trânsito em julgado em 25/5/2022) quanto no próprio Conselho de
Justificação.
A defesa, ao alegar que pontos de incongruência foram ignorados ou que houve
contradição na comprovação da doença da genitora, bem como ao rediscutir a autorização do
Coronel Luís Cesar e a questão da cintilografia óssea, demonstra um claro inconformismo
com a conclusão alcançada por esta Corte, buscando uma nova valoração das provas e fatos
já examinados. Essa pretensão vai além do escopo dos Embargos de Declaração. Conforme
entendimento pacificado deste Tribunal, "Somente existe contradição quando a decisão, a
sentença ou o acórdão está em desalinho com as opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou
sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações
interiores no julgado"
1. No caso em tela, as alegações da embargante não apontam
contradição interna no julgado, mas sim uma discordância com as conclusões dele.
Dessa forma, os argumentos apresentados pela embargante nos presentes
Embargos de Declaração não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 130 do RISTM,
configurando-se como uma tentativa de reabrir o debate sobre questões já exauridas e
decididas, o que a jurisprudência desta Corte classifica como protelatório. Nesse norte,
colaciono o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303,
§ 2º, DO CPM. OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MILITAR (PGJM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO PROTELATÓRIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os
Embargos de Declaração não são a via escorreita para rediscutir matéria fático-probatória,
sob pena de desvirtuamento de tal instituto processual. O mero inconformismo defensivo não
pode servir de supedâneo para a oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio
da inafastabilidade de jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo
ser considerado protelatório o recurso declaratório que visa postergar o curso ordinário da
prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada. Os tribunais
superiores vêm rechaçando esses aclaratórios – negando-lhes conhecimento – quando
constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de encontro à finalidade desse Recurso.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000047-85.2025.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 24/4/2025. Data de Publicação:
13/05/2025).
Sobre a apontada omissão ou desconsideração do parecer do membro da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar favorável à justificante, por ocasião do julgamento do
Conselho de Justificação, não procede o argumento defensivo, na medida em que a atuação
desse órgão, na qualidade de Custos Legis, é meramente opinativa, a qual, por não vincular os
magistrados desta Corte, não se reveste da obrigatoriedade de ser mencionada no acórdão
embargado, ainda que constatada a divergência entre os membros do MPM atuantes no feito.
Nesse sentido, importa mencionar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
acerca da inexigibilidade ao magistrado de enfrentamento de todos os tópicos apresentados
pelas partes, in verbis:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG,
Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-
01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (Sem grifos no original).
Isso posto, acolho a preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar por não preencherem os
requisitos mínimos para sua admissibilidade.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374954v8 e do código CRC 9c0c6c82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 15:10:26
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000063-76.2016.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 28/06/2016. Data de Publicação: 01/09/2016).
7000397-73.2025.7.00.0000
40001374954.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR